Tribunal: TJMT
Processo: 1015970-11.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015970-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Transação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MEDICSKIN SAUDE E ESTETICA AVANCADA EIRELI - CNPJ: 33.372.926/0001-67 (AGRAVANTE), COSMOBEAUTY INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 29.279.186/0001-41 (AGRAVADO), DERMA CENTER COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 37.560.898/0001-62 (AGRAVADO), LIFE SKIN COSMETICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.165.638/0001-69 (AGRAVADO), KARINA DOS SANTOS BERTINI - CPF: 177.327.248-95 (ADVOGADO), REGIANE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 367.208.008-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO/SUSPENSIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório não confere, de fato, probabilidade às alegações do autor, vez que depende de profunda análise contratual e verificação do alegado descumprimento, como bem ressaltou o Magistrado a quo.

Tratando-se de ação ainda na fase inicial e diante da natureza do objeto da presente demanda, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições contratuais ajustadas pelas partes.

A matéria demanda dilação probatória dada a complexidade que traz e, por tal razão, não se pode, ainda nesta fase processual, precisar os termos do contrato e o alegado descumprimento, merecendo a questão ser vista sob ótica da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por MEDICSKIN SAUDE E ESTETICA AVANCADA EIRELI em face da decisão deste Relator que indeferiu pedido liminar de efeito ativo, pleiteado no Agravo de Instrumento por ela interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência, que visava determinar às Requeridas que recomprem todo o estoque que a Requerente possui, pelo preço de varejo, ou que se abstenham de realizar a venda nos locais onde há a exclusividade da Requerente, em ambos os casos, sob pena de ser aplicada a multa, nos termos do previsto art. 537, do CPC.

Em suas razões, alega que o indeferimento do efeito ativo acarreta prejuízos irreversíveis ao resultado útil do processo.

Defende que o pedido atende a todos os requisitos específicos e indispensáveis para a sua existência e validade, o que se faz incontestavelmente na exordial, ao passo que, os documentos coligidos conferem plausibilidade a tais afirmações, restando incontroverso que a Agravante de fato realizou o pacto de distribuição com exclusividade territorial junto as Agravadas, não sendo crível que se perpetue o seu indeferimento com base nos argumentos expendidos da decisão.

Afirma que a relação jurídica entre as partes é incontroversa, apta a comprovar a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, pois a Agravante se encontra impedida de comercializar os produtos, vez que para que continue realizando a revenda destes é necessário continuar fomentando a marca dos produtos das Agravadas, entretanto, estas não vão mais fornecer os novos produtos para que Agravante continue realizando suas atividades.

Ressalta que as Agravadas agiram em contrariedade da boa-fé objetiva e lealdade contratual quando rescindiram o contrato de exclusividade de distribuição territorial firmado junto a Agravante, não mais permitindo que esta efetuasse seus pedidos, as vendas e divulgasse os produtos até então adquiridos através da concessão da exclusividade.

Sustenta que o fundado receio de dano grave e difícil reparação é iminente, na medida em que, impossibilitada de realizar suas atividades e possuindo um grande estoque de produtos, o produto se perderá gerando ainda mais prejuízos a Agravante, logo seria a mesma prejudicada pela demora do Judiciário.

Pugna pelo recebimento do presente Agravo Interno nos seus efeitos ativo e suspensivo, para que a Colenda Câmara reforme a decisão monocrática, a fim de conceder o pedido de liminar em sede de tutela de urgência (ID 105143998).

Sem contrarrazões da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes ajuizada por MEDICSKIN SAÚDE E ESTÉTICA AVANÇADA EIRELI em face de COSMOBEAUTY INDÚSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, DERMA CENTER COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI e LIFE SKIN COSMETICOS EIRELI - EPP, aduzindo que é empresa especializada na venda e distribuição de produtos de estética, além da promoção de cursos e produtos na área, sendo que, no final do ano de 2019, realizou contato junto às Requeridas para iniciar a distribuição de comercialização dos produtos da marca “Comosbeauty”, nas regiões do sul do Estado de Mato Grosso e Campo Grande/MS, restando expressamente pactuado entre as partes que a Requerente seria distribuidora e instalaria em suas dependências, um espaço adequado e personalizado para promover as vendas em questão.

Afirmou que nunca foi exigido da autora a exclusividade para que trabalhasse com os produto das Requeridas, todavia, diante dos investimentos que seriam realizados, bem como todo o trabalho que seria demandado para a inserção, divulgação e venda dos produtos na região, foi garantido à Requerente que a mesma teria exclusividade territorial para realizar seu trabalho e distribuição, conforme demonstra a aceitação tácita entre as partes.

Ressaltou que durante a vigência do pacto firmado entre as partes, a Requerente realizou a vários pedidos, realizou a venda e distribuição dos produtos, efetuava trocas de mercadorias, cumpria com as metas impostas pelas Requeridas em prol da otimização de vendas, encaminhava relatório com ficha de ocorrência das consumidoras, caracterizando nítido relacionamento comercial de distribuidora com suporte e troca de produtos.

Contudo, asseverou que, recentemente e sem justo motivo, as Requeridas de forma unilateral e por simples ligação telefônica, informaram a Requerente de que a mesma não seria mais a distribuidora das Requeridas na região, pois as requeridas iriam montar uma loja com distribuição própria com uma nova parceira.

Informou que as Requeridas suspenderam o atendimento e as vendas para a Requerente e iniciaram as medidas necessárias para a abertura de sua “nova loja/distribuição”.

Sustentou que o prejuízo da Requerente é gigantesco e incontroverso, pois está com um estoque de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) sem saber o que fazer com o mesmo, já que, para vender tais produtos, precisa continuar fomentado a marca e produtos das requeridas, porém, está ciente que as Requeridas não mais vão fornecer novos produtos para que a mesma continue realizando o trabalho e atividade de distribuição.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja determinado às Requeridas que recomprem todo o estoque que a Requerente possuí, pelo preço de varejo, ou que as Requeridas se abstenham de realizar a venda nos locais de onde há a exclusividade da Requerente, em ambos os casos, sob pena de ser aplicada a multa a ser arbitrada pelo juízo, nos termos do artigo 537, do CPC.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, porquanto necessário o contraditório, e indeferiu o pedido liminar.

Irresignada, a autora interpôs recurso de agravo de instrumento pretendendo a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar que as Agravadas recomprem todo o estoque que a Agravante possui, pelo preço de varejo, ou que as Agravadas se abstenham de realizar a venda dos produtos nos locais onde há a exclusividade territorial da Agravante.

De imediato foi por mim proferida decisão pelo indeferimento do pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MEDICSKIN SAUDE E ESTETICA AVANCADA EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Cumulado Com Lucros Cessantes e Pedido de Liminar nº 1020967-28.2021.8.11.0003, movida em desfavor de COSMOBEAUTY INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, DERMA CENTER COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI e LIFE SKIN COSMETICOS EIRELI - EPP, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência.

Anota a agravante, em síntese, que envidou esforços importantes para a obtenção da exclusividade territorial dos produtos, realizando altíssimos investimentos, e atualmente encontra-se comercialmente inviabilizada de promover a venda dos produtos, em decorrência da resilição imotivada e injustificada por parte das Agravadas, inviabilizando a continuidade das atividades da Agravante.

Afirma que vem suportando drásticos prejuízos, pois ainda possui volumoso estoque dos produtos, necessitando realizar a revenda destes o mais rápido possível, considerando o fato de que os produtos possuem prazo de validade para revenda e uso, e o extenso lapso temporal para consolidar as vendas pode ocasionar ainda mais prejuízos.

Assevera que a Agravante não pode mais contar com os valores relativo ao faturamento mensal das vendas, o que tem afetado seriamente seu orçamento, levando a Agravante a acumular dividas, que somente existem em decorrência do contrato de exclusividade que iria garantir a venda do estoque adquirido, cobrindo os investimentos a que foi compelida a realizar.

Relata que a relação contratual entre as partes é incontroversa, e os documentos apresentados denotam a presença da probabilidade do direito e que durante a vigência do pacto firmado entre as partes, realizou vários pedidos, a venda e distribuição dos produtos, efetuava trocas de mercadorias, cumpria com as metas impostas pelas Agravadas em prol da otimização de vendas, encaminhava relatório com ficha de ocorrência das consumidoras, caracterizando nítido relacionamento comercial de distribuidora com suporte e troca de produtos, conforme se corrobora através dos documentos anexos nos autos.

Afirma que foram as Requeridas que descumpriram com suas obrigações estipuladas no contrato avençado, quando estas simplesmente comunicaram a Agravada da resilição do pacto então válido entre as partes e de imediato já começaram a praticar medidas como forma de se apossar de todo o fruto do trabalho desenvolvido pela mesma, inviabilizando a continuação das vendas por parte da Agravante, ainda que a mesma tenha um estoque considerável a ser vendido.

Sustenta que há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que Agravante tem seu direito tolhido em relação a exclusividade contratualmente adquirida, exsurgindo de tal circunstância a evidencia da possibilidade de ocorrência de prejuízos irreparáveis à Agravante.

Assim, pretende a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar que as Agravadas recomprem todo o estoque que a Agravante possui, pelo preço de varejo, ou que as Agravadas se abstenham de realizar a venda dos produtos nos locais onde há a exclusividade territorial da Agravante.

Breve relato.

Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

No caso dos autos, as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória.

Nesse instante, em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, com a imediata determinação à Agravada para recomprar o estoque de produtos da Agravante e se abster de vender os produtos em locais de exclusividade territorial da Agravante.

Desta maneira, com os elementos até agora apresentados, e ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, não há como reconhecer que existe razão para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, devendo, como dito, ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.

Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, sob a alegação de que o indeferimento do efeito ativo está a lhe causar sérios prejuízos.

Pois bem.

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação.

Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Essa é a previsão do art. 995 do Código de Processo Civil de 2015, cujo parágrafo único estabelece a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo recursal, nos seguintes termos: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório não confere, de fato, probabilidade às alegações do autor, vez que depende de profunda análise contratual e verificação do alegado descumprimento, como bem ressaltou o Magistrado a quo.

Compulsados os subsídios probatórios carreados ao instrumental, a conclusão que se alcança se alinha ao entendimento emanado pelo julgador de piso, pois, em uma análise sumária e não exauriente da medida, entendo que não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300, do CPC.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Tratando-se de ação ainda na fase inicial e diante da natureza do objeto da presente demanda, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições contratuais ajustadas pelas partes.

Corrobora, a meu aviso, a ausência da verossimilhança das alegações, o contido na própria inicial (ID 17959139 - pág 2 –origem), de onde se extrai que a “conclusão” de que se trata de contrato de exclusividade está baseada numa “aceitação tácita”.

A questão, como se vê, demanda dilação probatória dada a complexidade que traz e, por tal razão, não se pode, ainda nesta fase processual, precisar os termos do contrato e o alegado descumprimento, merecendo a questão ser vista sob ótica da razoabilidade e proporcionalidade.

Verifica-se que as provas documentais e os argumentos apresentados pelo autor, por ora, mostram-se insuficientes para a concessão da medida liminar pleiteada, uma vez que não é possível vislumbrar, neste momento, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito essencial para o deferimento da medida, sendo necessários outros elementos de prova.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito ativo/suspensivo pleiteado.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, determino à Secretaria que retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento e posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022